Tribunal: TJSP
Processo: 1014931-17.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
Registro: 2020.0000686423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante
BANCO
ITAÚ
S/A,
é
embargado
DANIEL
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Banco Itaú S/A
Embargado: Daniel da Silva
Comarca: Santo André
Juiz: Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Voto no 01935
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Prequestionamento
explícito - Ausência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material - Requisitos do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, não preenchidos - Recurso que não tem
o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 223/233, proferido por esta 14a Câmara de Direito
Privado e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo requerido/embargante e dado parcial provimento ao recurso de apelação
adesivo interposto pelo autor/embargado.
Segundo o embargante, requerido, ocorreria
contradição ante o alegado cerceamento de defesa, já que mantido o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 3 -
produção das provas solicitadas pelo requerido/embargante, e omissão, sobre argumento
da ocorrência, na espécie, de hipótese de excludente de responsabilidade civil, por
fortuito externo ao serviço prestado pelo banco, bem como da ausência a análise do
perfil das operações e da inexistência de ocorrência de danos morais na espécie.
Tempestivos
os
embargos,
vieram-me
conclusos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos de declaração não
merecem provimento, posto que, não se ressente a decisão atacada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Nesta esteira, observe-se que a interposição
dos presentes embargos se dá sob a tese da ocorrência de omissão e contradição havida
no acórdão embargado.
Entretanto, o que verdadeiramente se tem é
que inexiste na espécie omissão e contradição a justificar a oposição dos presentes
embargos declaratórios, tampouco obscuridade, ou erro material, tratando-se, pois, de
recurso que não preenche seus requisitos (expressamente constantes do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil).
E tal se dá, porquanto ausente a contradição
alegada, já que inexiste no acórdão embargado vicio interno, não lhe faltando coerência,
havendo conformidade entre a fundamentação e a conclusão dela inerente. Na espécie,
reitera o requerido/embargante na realização de perícia técnica que em nada
acrescentaria ao conjunto probatório já coligido aos autos, já que sua tese acerca da
invencibilidade da tecnologia bancária é superada pelos documentos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 4 -
colacionados aos autos, não sendo crível que a perícia - impossível - em cartões
plásticos que já não existem, bem como acesso ilimitado de expert do juízo ao
complexo e controladíssimo sistema bancário da requerida, seria capaz de infirmar.
Assim sendo, a conclusão de utilização de cartões pelo autor não decorreria de prova
requerida pelo requerido/embargante.
E se ainda assim não o fosse,
"Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir
uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou
elemento contido em outras peças constantes dos autos do
processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de
declaração para eliminação de contradição externa. A
contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada."
(fls. 307)
(DIDIER, JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro
da. Curso de Direito processual civil: o processo civi nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de
tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência
originária de tribunal. Vol. 3. 16a ed. Salvador: JusPodivm,
2019)
Já com relação às ditas omissões, de igual
falta de razão o requerido/embargante.
E tal se dá, a uma, porque o acórdão
embargado não restou omisso quanto a segurança tecnológica em que se baseia a
utilização do cartão com chip. O que se vê, na espécie, é que para determinados
terminais de auto atendimento compartilhado, o requerido/embargante, utilizou tão
somente dos fatores técnicos "o que eu tenho" e "o que eu sei", oque respectivamente
seria a posse do cartão e o conhecimento da senha, o que, sabidamente, é amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 5 -
utilizado por terceiros falsários. Optou por abrir mão, o que impediria o uso por
falsários, do fator técnico "o que eu sou", isto é, características físicas do consumidor:
biometria.
Ainda, a alegação de que seria aplicável à
espécie o quanto preconizado pela Medida Provisória 2200-2/2001, demonstra que o
requerido/embargante quer usurpar de tal regulamento as garantias (autenticidade,
integridade, confiabilidade e o não-repúdio) a ele conferidas exclusivamente aos
certificados digitais emitidos no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira
- ICP-Brasil, o que por óbvio inaplicável na espécie. Não só, mas também, inextensível,
nas espécie, o quanto preconizado pelo artigo 411, do Código de Processo Civil, já que
não há similitude de tecnologia - entre cartão de crédito e o smartcard - com certificação
digital (chave pública e de chave privada), não sendo o banco/requerido,
cumulativamente, autoridade de registro e autoridade certificadora nos moldes da
medida provisória anteriormente citada.
Outrossim, porque a análise do perfil de
utilização do cartão apenas corrobora com a tese do autor/embargado, qual seja, que os
falsários, burlando o sistema de pseudo-inteligência do banco/requerido/embargante,
usaram de locais com proximidade física àquele empregado para realizar a clonagem
dos cartões utilizados pelo autor, o que foi bem explicitado no acórdão embargado, em
especial a fls 230:
"O fato da existir pluralidade de cartões, só demonstra que
efetivamente foi realizado o cancelamento e descarte do
primeiro, vindo o fraudador/terceiro utilizar de novo plástico
para realizar os saques na conta do autor. Sequer é necessário
se observar que tais saques se deram em caixas 24 (vinte e
quatro) horas, locais diversos da agência em que o autor é
correntista. Tal fato, demonstra a utilização de meios com
sabidamente menor vigilância, já que, conforme o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 6 -
banco/requerido aduz, inexiste monitoramento por vídeo de tais
locais, normalmente em corredores de locais com grande
passagem e, ou, aglomeração de pessoas.
É de uma temeridade ímpar que a prova de tais fatos, a
inocorrência de saque em terminais em 24 (vinte e quatro)
horas, seja transferida para o consumidor/autor, já que caberia
à requerida o ônus de estabelecer a prova do saque, não se
eximindo sob argumento de ausência de segurança, já que lhe
cabe os convênios com tais empresas parceiras mantenedoras
de terminais 24 horas, posto que a pulverização de seu
atendimento compõe o núcleo de seu negócio lucrativo.
(...)
Por fim, quanto a proximidade dos locais utilizados para os
saques contestados, da residência do autor, bem como a
utilização de tais locais para saques legítimos, não passam de
meras ilações, porquanto bem poderia o terceiro/fraudador
utilizar de tais locais não só para realizar a clonagem do cartão
do autor como também realizar os saques, burlando, como
ocorreu, o sistema de segurança da instituição financeira/requerida."
Por fim, e em conclusão, inaplicável os
precedentes arguidos em sede de embargos de declaração, já que não guardam
similitude com a situação fática posta nos autos, distinguindo-se, pois, de tais decisões,
o acórdão embargado.
3. Pelo que, em face de todo o exposto,
REJEITAM-SE os embargos de declaração ora postos.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014931-17.2019.8.26.0554/50000
- 7 -
Relator